Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. MENSALIDADE. BOLSA INTEGRAL CONCEDIDA. RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. VALOR MINORADO (R$ 2.000,00).

1. Recurso Inominado em face de sentença que julgou procedente o pedido da autora/recorrida de restituição de valores cobrados indevidamente a título de mensalidade escolar e de compensação por danos morais.

2. Aluna teve bolsa de 100% concedida conforme declaração da própria instituição de ensino, o que torna indevida a cobrança de valores a título de mensalidade, impondo-se o respectivo ressarcimento, na forma simples.

3. A negativação indevida do nome da recorrida\autora viola seus direitos de personalidade e obriga a recorrente\ré à compensação por danos morais “in re ipsa”. O “quantum” fixado está em desacordo com a jurisprudência desta Turma Recursal, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença apenas para minorar o valor da compensação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sentença mantida nos demais termos. Ausente recorrente integralmente vencido, não há custas nem honorários advocatícios.